Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719902-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: JOÃO MARCELO BARBOSA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome do agravado e determinou o retorno dos autos ao arquivo (proc. no 0037440-70.2014.8.07.0001, ID no 92886406). 2. O agravante, em suma, alega que o processo tramita há 8 anos e até o momento o agravado não forneceu meios de pagar a dívida. Afirma que a última consulta aos sistemas vinculados ao Tribunal foi feita há mais de 3 anos. Cita jurisprudência. 3. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos e bens registrados em nome do devedor, via SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDFT e, no mérito, a confirmação da liminar. 4. Preparo recolhido (ID no 26688663 e no 26688664). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 10. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome do devedor ocorreu em 5/12/2017, conforme ID no 31322374, há mais de 3 anos. Houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação das diligências. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Inclusive, na hipótese de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução: Acórdão 1344648, 07014280920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. Dispositivo 13. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a realização da pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade do agravado, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo, assim como de veículos e imóveis eventualmente registrados em nome do agravado, via sistemas Renajud e E-RIDFT, (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO